Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706284-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILSON ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: JOAO PAULO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wilson Alves dos Santos, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. O pedido foi interposto contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto, Dr. Lucas Andrade Correia, da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, em audiência de custódia realizada em 08 de janeiro de 2025, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob o fundamento de que haveria periculosidade e risco à ordem pública, em razão da apreensão de drogas (maconha e cocaína), balança de precisão, dinheiro em notas fracionadas e supostas mídias que atestariam a traficância. Além disso, considerou a reincidência específica do paciente pelo mesmo crime, com pena extinta recentemente, e entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes. O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é ilegal, pois não há prova suficiente de que Wilson Alves dos Santos estivesse praticando o crime de tráfico de drogas. Argumenta que a suposta testemunha que teria adquirido entorpecente no local da prisão não identificou o paciente como autor da venda, e que a descrição física fornecida não corresponde à de Wilson. Além disso, aponta que a suposta apreensão de grande quantidade de cocaína, mencionada pela decisão judicial, não encontra respaldo no laudo pericial, que identificou a substância como creatina. Também alega que a quantidade efetivamente encontrada (95 gramas de maconha e 6,43 gramas de cocaína) não seria indicativa de tráfico, mas sim de consumo próprio, especialmente considerando que o paciente e outros moradores da residência são atletas fisiculturistas e fazem uso de suplementos e medicamentos para essa prática. Destaca ainda que Wilson possui residência fixa, não apresenta risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública. Com base nos argumentos apresentados, o impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e garantir a liberdade do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e recolhimento domiciliar noturno. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No caso já houve denúncia nos seguintes termos (ID 69039414 – p. 121): “No dia 06 de janeiro de 2025, no periodo compreendido entre as 16h e 18h40, na Quadra 12, Conjunto 6, Casa 7, Buritis 3, Planaltina/DF, proximo a Escola Classe no 14 e a uma quadra de esportes, os ora denunciados, WALDEMAR ALVES DOS SANTOS e WILSON ALVES DOS SANTOS, de forma livre, voluntaria e consciente, sem autorizacao e em desacordo com determinacao legal ou regulamentar, em unidade de designios e associacao eventual, venderam, ao usuario Uanderson Tavares de Jesus, 01 (uma) porcao de cocaina, acondicionada em plastico, com a massa liquida de 0,71 g (setenta e um centigramas), pelo importe de R$ 50,00 (cinquenta reais). Nas mesmas circunstancias de tempo e local, mais precisamente na residencia acima referida, os ora denunciados WALDEMAR ALVES DOS SANTOS e WILSON ALVES DOS SANTOS, de forma livre, voluntaria e consciente, sem autorizacao e em desacordo com determinacao legal ou regulamentar, em unidade de designios e associacao eventual, tinham em deposito, a ambos pertencentes, para fins de difusao ilicita: a) 01 (uma) porcao de maconha, acondicionada em segmento plastico, com a massa liquida de 19,64 g (dezenove gramas e sessenta e quatro centigramas); b) 01 (uma) porcao de maconha, acondicionada em segmento plastico, com a massa liquida de 10,76 g (dez gramas e setenta e seis centigramas); c) 01 (uma) porcao de maconha, acondicionada em segmento plastico, com a massa liquida de 5,23 g (cinco gramas e vinte e tres centigramas); d) 01 (uma) porcao de cocaina, acondicionada em segmento plastico, com a massa liquida de 5,72 g (cinco gramas e setenta e dois centigramas); e e) 01 (uma) porcao de maconha, acondicionada em segmento plastico, com a massa liquida de 95,11 g (noventa e cinco gramas e onze centigramas). Foram apreendidos nas mesmas circunstancias, ainda, todos pendentes de analise definitiva por peritos do Instituto de Criminalistica/IC: a) 15 (quinze) comprimidos, acondicionados em recipiente plastico, principio ativo indicado: OXIMETOLONA 50 mg, com a massa liquida de 4,47 g (quatro gramas e quarenta e sete centigramas); b) 03 (tres) comprimidos, acondicionados em recipiente plastico, principio ativo indicado: METANDROSTENOLONA 10 mg, com a massa liquida de 0,82 g (oitenta e dois centigramas); c) 43 (quarenta e tres) capsulas, acondicionadas em recipiente plastico, principio ativo indicado: MINOXIDIL 2,5 mg, com a massa liquida de 3,66 g (tres gramas e sessenta e seis centigramas); d) 11 (onze) comprimidos, acondicionados em recipiente plastico, Inscricoes contidas em rotulo: MAX TITANIUM, SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CREATINA EM PO, com a massa liquida de 11,34 g (onze gramas e trinta e quatro centigramas); e) 01 (uma) porcao liquida, acondicionada em frasco/ampola, contendo 1,10 mL, principio ativo indicado: ENANTATO DE TESTOSTERONA 250 MG; f) 01 (um) comprimido, acondicionado em recipiente plastico, inscricoes contidas em rotulo: LAVITAN A-Z original, SUPLEMENTO VITAMINICO-MINERAL, fonte de zinco, com a massa liquida desprezivel; e g) 11 (onze) comprimidos, acondicionados em recipiente plastico, principio ativo indicado: OXIMETOLONA 50 mg, com a massa liquida de 3,21 g (tres gramas e vinte e um centigramas). Agentes de policia lotados na Secao de Repressao as Drogas - SRD da 31a DP realizaram monitoramento na Quadra 12, Conjunto 6, Casa 7, Buritis 3, Planaltina/DF, com o intento de combater a constante mercancia ilicita de drogas levada a efeito no local. Ja havia a suspeita de que WILSON e WALDEMAR traficavam no referido endereco, sendo que no local eles chegaram a colocar uma placa luminosa, com os dizeres “aberto” e “fechado”, de modo a sinalizar aos usuarios, respectivamente, quando havia ou nao droga disponivel. No dia 05 de dezembro de 2024, durante campana realizada, os policiais lograram exito em visualizar um usuario de drogas comprando drogas e deixando o imovel. Todavia, nao foi possivel aborda-lo na ocasiao. Na data do flagrante, 06/01/2025, em novo monitoramento, os agentes de policia flagraram o usuario Uanderson Tavares de Jesus e os ora denunciados WALDEMAR e WILSON em movimentacao tipica de trafico de drogas, ou seja, trocando objetos. Apos deixar o local da negociacao, o usuario Uanderson foi abordado. Em revista pessoal, em sua mao direita, os policiais localizaram a porcao de cocaina acima descrita, instantes antes havida dos denunciados. Na sequencia, evidenciada a situacao de flagrancia e as fundadas razoes, os policiais entraram na residencia. WILSON correu para o banheiro, onde foi abordado. WALDEMAR foi localizado no quarto, em companhia de Alessandra Santos da Conceicao, sua companheira. Foi abordada, ainda, a adolescente Daniele Chaves Sousa, companheira de WILSON. Procedida a busca no imovel, no quarto de WILSON foram apreendidas duas porcoes de maconha, sendo uma ainda nao fracionada e uma porcao grande de cocaina, envolta em plastico preto, alem da quantia de R$ 94,00 (noventa e quatro reais). No quarto de WALDEMAR foram encontradas duas porcoes grandes de maconha e uma porcao grande de cocaina, uma balanca de precisao e a quantia de R$ 2.379,00 (dois mil, trezentos e setenta e nove reais). Do lado externo da janela do quarto de WALDEMAR, afixada na parede, os policiais localizaram uma placa luminosa, voltada para o portao da casa, com os dizeres “aberto” e “fechado”. Foram apreendidas, ainda, no mesmo local, as demais substancias acima relacionadas, um aparelho celular, marca LG, modelo K61, vinculado a WALDEMAR, um telefone marca Samsung, vinculado a WILSON. Formalmente entrevistado na 31a DP, o usuario Uanderson declarou ter adquirido a porcao de cocaina localizada em seu poder, momentos antes do flagrante, no local dos fatos, pelo importe de R$ 50,00 (cinquenta reais). Afirmou, ainda, ter adquirido drogas no local em outras quatro oportunidades (ID: 222048412, pag. 5). Diante do apurado, restou evidenciado que WILSON e WALDEMAR traficavam drogas no local, sendo certo que o lucro advindo da atividade espuria que realizavam a ambos aproveitava. Digno de registro que o trafico no local era realizado na companhia de uma adolescente, DANIELE CHAVES DE SOUSA, de 15 ANOS, companheira de WILSON.” A denúncia, somada à prisão em flagrante delito, apreensão de expressiva e variada quantidade de entorpecentes, prova testemunhal de policiais e usuário de entorpecente, comprova a materialidade e indícios de autoria suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 69029551): “(...) EM RELACAO AO AUTUADO WILSON 2. Da necessidade da prisão preventiva No caso em analise, apos os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutencao da prisao cautelar do indiciado. Na hipotese em tela, presente ao menos uma das condicoes previstas no art. 313, do CPP. A regular situacao de flagrancia em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente tambem sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisao. No tocante aos pressupostos da prisao provisoria, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem publica. A garantia da ordem publica, alem de visar impedir a pratica de outros delitos, busca tambem assegurar o meio social e a propria credibilidade dada pela populacao ao Poder Judiciario. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situacao de acentuado risco a incolumidade publica, suficientes para justificar a segregacao cautelar como medida necessaria e adequada para contencao de seu impeto delitivo, nao se mostrando suficiente a imposicao de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso e de conversao da prisao em preventiva do flagranteado. No caso, verifica-se gravidade concreta na conduta. Um usuario foi abordado logo apos adquirir droga (mais especificamente cocaina) dos autuados. Em seguida, diante da situacao de flagrante delito, houve busca domiciliar e apreensao de varios apetrechos utilizados na pratica da traficancia, como balanca de precisao, alem de vasta quantidade de material entorpecente (vide auto de ID 222048422) e dinheiro em notas fracionadas. Paralelamente, houve juntada de arquivos de midia atestando as alegacoes policiais de movimentacoes tipicas de traficancia. Alem disso, o laudo preliminar de ID 222048433 atestou a presenca de mais de um tipo de entorpecentes (maconha e cocaina no minimo). Desse modo, a prisao preventiva e necessaria para fazer cessar a pratica delitiva, impedindo a disseminacao de produtos entorpecentes (de mais de uma variedade) no seio social, conduta essa que representa grande mazela social e causa o vicio de pessoas (sem contar nas demais repercussoes sociais no sistema de saude, assistencial etc). Outrossim, em consulta ao SEEU, constatou-se que o flagranteado Wilson e reincidente especifico no crime de trafico de drogas (processo n° 0016256-45.2016.8.07.0015), tendo sua pena sido extinta recentemente (em 27/01/23), ou seja, nao foi alcancada pelo periodo depurador do art. 64 do CP. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabiveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atencao do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituicao a segregacao cautelar.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas com outro parceiro, o que foi apurado na investigação policial, com pelas campanas, conforme bem ponderado pela Autoridade Coatora ao consignar que “No caso, verifica-se gravidade concreta na conduta. Um usuário foi abordado logo após adquirir droga (mais especificamente cocaína) dos autuados. Em seguida, diante da situação de flagrante delito, houve busca domiciliar e apreensão de vários apetrechos utilizados na prática da traficância, como balança de precisão, além de vasta quantidade de material entorpecente (vide auto de ID 222048422) e dinheiro em notas fracionadas. Paralelamente, houve juntada de arquivos de mídia atestando as alegações policiais de movimentações típicas de traficância. Além disso, o laudo preliminar de ID 222048433 atestou a presença de mais de um tipo de entorpecentes (maconha e cocaína no mínimo). Desse modo, a prisão preventiva e necessária para fazer cessar a prática delitiva, impedindo a disseminação de produtos entorpecentes (de mais de uma variedade) no seio social, conduta essa que representa grande mazela social e causa o vício de pessoas (sem contar nas demais repercussões sociais no sistema de saúde, assistencial etc).” Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (a) 01 (uma) porcao de maconha, acondicionada em segmento plastico, com a massa liquida de 19,64 g (dezenove gramas e sessenta e quatro centigramas); b) 01 (uma) porcao de maconha, acondicionada em segmento plastico, com a massa liquida de 10,76 g (dez gramas e setenta e seis centigramas); c) 01 (uma) porcao de maconha, acondicionada em segmento plastico, com a massa liquida de 5,23 g (cinco gramas e vinte e tres centigramas); d) 01 (uma) porcao de cocaina, acondicionada em segmento plastico, com a massa liquida de 5,72 g (cinco gramas e setenta e dois centigramas); e e) 01 (uma) porcao de maconha, acondicionada em segmento plastico, com a massa liquida de 95,11 g (noventa e cinco gramas e onze centigramas). Foram apreendidos nas mesmas circunstancias, ainda, todos pendentes de analise definitiva por peritos do Instituto de Criminalistica/IC: a) 15 (quinze) comprimidos, acondicionados em recipiente plastico, principio ativo indicado: OXIMETOLONA 50 mg, com a massa liquida de 4,47 g (quatro gramas e quarenta e sete centigramas); b) 03 (tres) comprimidos, acondicionados em recipiente plastico, principio ativo indicado: METANDROSTENOLONA 10 mg, com a massa liquida de 0,82 g (oitenta e dois centigramas); c) 43 (quarenta e tres) capsulas, acondicionadas em recipiente plastico, principio ativo indicado: MINOXIDIL 2,5 mg, com a massa liquida de 3,66 g (tres gramas e sessenta e seis centigramas); d) 11 (onze) comprimidos, acondicionados em recipiente plastico, Inscricoes contidas em rotulo: MAX TITANIUM, SUPLEMENTO ALIMENTAR DE CREATINA EM PO, com a massa liquida de 11,34 g (onze gramas e trinta e quatro centigramas); e) 01 (uma) porcao liquida, acondicionada em frasco/ampola, contendo 1,10 mL, principio ativo indicado: ENANTATO DE TESTOSTERONA 250 MG; f) 01 (um) comprimido, acondicionado em recipiente plastico, inscricoes contidas em rotulo: LAVITAN A-Z original, SUPLEMENTO VITAMINICO-MINERAL, fonte de zinco, com a massa liquida desprezivel; e g) 11 (onze) comprimidos, acondicionados em recipiente plastico, principio ativo indicado: OXIMETOLONA 50 mg, com a massa liquida de 3,21 g (tres gramas e vinte e um centigramas)), inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do paciente na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Tais conclusões são reforçadas pela prisão em flagrante, depoimento dos policiais que conduziam a operação e a localização da droga, inclusive com o paciente que estava em conjunto com os demais envolvidos. Ademais, não passa despercebido que o paciente possui histórico de envolvimento com outro crime da mesma espécie (processo n° 0016256-45.2016.8.07.0015), o que demonstra que nem mesmo condenação anterior foi capaz de frear sei ímpeto criminoso. O que se percebe, portanto, nesse juízo preliminar, é que o paciente, vem mantendo de forma persistente contato com o submundo do crime, sendo que agora, nesta prisão em flagrante estava no mesmo contexto de condenação anterior, o que reclama medidas mais severas. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante com outro comparsa, com quantidade e variedade de entorpecente expressiva, quando já tinha sido condenado anteriormente pelo mesmo crime. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento com outro acusado e participação em outro delito. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados. Assevero, ainda, que as condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando patentes os elementos que a justificam. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como na decisão que a manteve. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025 14:31:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator